Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707761-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GSE - GRIFFO SERVIÇOS, EVENTOS &amp; COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E SERVICOS LTDA, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AO CASO. ESPECIFICIDADES. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o processo se encontra na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória. 2. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência. Nada obstante, há situações em que a demanda processual somente existe devido à ação exclusiva de uma das partes, o que foge à lógica comum de que o perdedor no mérito deva sempre arcar com os honorários advocatícios. Para esses casos, temos o princípio da causalidade que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual. 3. Verificando-se inexistir a responsabilidade do réu por ter proposto a ação, tendo em vista que a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial somente se deu no curso do processo, correta a aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser imposta à parte vencida e independente de qualquer requerimento da parte contrária. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais. Defende que a parte recorrida foi quem deu causa à ação monitória, sendo devida sua condenação nas custas judiciais e honorários advocatícios. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TJCE. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE CESAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 40302870). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA RICON SARTORI, OAB/SP 277.504 (ID 41247752). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à indevida distribuição dos ônus sucumbenciais, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005